Tribunal: TJDFT
Processo: 0730038-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730038-70.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, que exerce atividades educacionais e assistenciais, possui imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, afastando a exigibilidade do ISSQN sobre serviços prestados, desde que atendidos os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional. 1.1. No caso, restou evidenciado que a executada embargante cumpriu com as formalidades exigidas e, por conseguinte, faz jus ao benefício fiscal de imunidade tributária, sendo indevida a cobrança da obrigação tributária principal. 2. A obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. (Precedentes). 3. A multa tributária punitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao efeito confiscatório, previsto no art. 150, IV, da CF. 3.1. Na hipótese, adequada se revela a redução da multa para valor correspondente a 30% (trinta por cento) da obrigação principal, em respeito à proibição do confisco e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. A sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos (art. 86, “caput”, do CPC). 5. Remessa necessária e apelações conhecidas e não providas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e de prestação jurisdicional; b) artigo 14 do Código Tributário Nacional, asseverando descumpridos os requisitos para a imunidade tributária no caso dos autos, mostrando-se cabível o prosseguimento da execução fiscal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, reafirma as razões trazidas no recurso especial e alega violação ao artigo 209, inciso II, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Outra sorte não colhe o especial quanto à tese de ofensa ao artigo 14 do CTN. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para a imunidade tributária é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionada a matéria disciplinada pelo dispositivo constitucional tido por violado, afastando a incidência do enunciado 282 da Súmula do STF, também em sede de recurso extraordinário não se admite o reexame de elementos fático-probatórios, imprescindível para a análise da tese recursal tal como posta, à luz do enunciado 279 da Súmula daquela Corte Suprema. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012